Tribunal: TJSP
Processo: 1015552-97.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. Procedência em primeiro grau.

Denunciação da lide. Inadmissibilidade técnica. Hipótese de ilegitimidade passiva "ad causam". Extinção.

Inadimplemento incontroverso. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial que se aplica da data do vencimento de cada parcela. Mora "ex re". Obrigação positiva

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. Procedência em primeiro grau.

Denunciação da lide. Inadmissibilidade técnica. Hipótese de ilegitimidade passiva "ad causam". Extinção.

Inadimplemento incontroverso. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial que se aplica da data do vencimento de cada parcela. Mora "ex re". Obrigação positiva e líquida. Inteligência do artigo 397 do Código Civil.

Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015552-
97.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante INSTITUTO MAUÁ DE
TECNOLOGIA IMT, é apelado IGOR KURIHARA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-97.2017.8.26.0161 -Voto no 43.907
2
Voto no 43.907
Apelação n° 1015552-97.2017.8.26.0161
Comarca: Foro de Diadema
Apelante: Instituto Mauá de Tecnologia IMT
Apelada: Igor Kurihara Ferreira
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. Procedência em
primeiro grau.
Denunciação da lide. Inadmissibilidade técnica. Hipótese de
ilegitimidade passiva “ad causam”. Extinção.
Inadimplemento incontroverso. Correção monetária e juros de
mora. Termo inicial que se aplica da data do vencimento de cada
parcela. Mora “ex re”. Obrigação positiva e líquida. Inteligência
do artigo 397 do Código Civil.
Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação ao pagamento de quantia em
dinheiro, reportada a contrato de prestação de serviços educacionais.
A r. sentença assentou a procedência dos pedidos para condenar
o réu ao pagamento de R$13.524,38, com juros de mora de 1% ao mês desde
a citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação, além das custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-97.2017.8.26.0161 -Voto no 43.907
3
valor da causa.
O pedido de denunciação da lide foi julgado procedente, ficando
a ré denunciada condenada nos mesmos moldes em que o foi o réu, além do
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apelou a autora para a alteração da conclusão de primeiro grau,
sob o fundamento de que a correção monetária e os juros de mora devem
incidir a partir do vencimento da obrigação.
Sustentou a autora, ainda, ser incabível a denunciação da lide nas
relações de consumo, bem como que é o réu o responsável pelo crédito
perseguido.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
De fato, não há que se falar em denunciação da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-97.2017.8.26.0161 -Voto no 43.907
4
Embora seja a rigor indiferente à sorte da apelante a denunciação
da lide, no entanto tecnicamente esta é incabível, porque se caracterizaria a
situação ode fato pertinente como hipótese de ilegitimidade de parte “ad
causam”, sem, pois, ser caso de ação secundária.
No mais, tratando-se de obrigação positiva e líquida, como é o
caso, os juros de mora e a correção monetária incidem desde cada vencimento
(artigo 397, Código Civil).
Cuida-se, pois, de mora “ex re”, que resulta do próprio fato da
inexecução da obrigação, que no caso é o pagamento da mensalidade na data
de seu vencimento, sem que haja necessidade de provocação do credor.
Não há dúvida de que o réu sabia que estava inadimplente e que
a dívida evoluiria por conta dos encargos moratórios, de modo que o eventual
retardo da cobrança, pela credora, não pode desfavorecê-la, se ela não piora,
por outros meios, a situação da devedora, ou, não mitiga o seu próprio
prejuízo.
Logo, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde
cada vencimento da mensalidade em atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015552-97.2017.8.26.0161 -Voto no 43.907
5
Em face do exposto, dou provimento ao recurso, o que é para
que a correção monetária e os juros de mora incidam desde a data de
vencimento de cada mensalidade, bem como para julgar extinto o processo da
ação secundária, com a condenação do denunciante ao pagamento de
honorários de advogado da denunciada, em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida.
Por força do §11o, do artigo 85, do Código de processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do
patrono da autora de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator